Tribunal: TJMT
Processo: 0006498-59.2019.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0006498-59.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ZELIA BENTO DE MORAES - CPF: 460.782.901-34 (RECORRENTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), ZELIA BENTO DE MORAES - CPF: 460.782.901-34 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 0006498-59.2019.8.11.0004.

RECORRENTES: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

ZELIA BENTO DE MORAES.

RECORRIDOS: ZELIA BENTO DE MORAES.

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – ELEVAÇÃO DE NIVEL – ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPOSIÇÃO CONDENAÇÃO EM DOBRO – AFASTADA – ALTERAÇÃO DA DATA DE INCIDÊNCIA DA DIFERÊNCIA SALARIAL – COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS –
RECURSO DE MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE ZÉLIA BENTO DE MORAES CONHECIDO E PROVIDO.

A ascensão na carreira depende do cumprimento dos interstícios legais exigidos para a implantação da progressão de classe.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de recursos cíveis inominados contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de diferença de verbas salariais, com condenação do município de Barra do Garças ao pagamento de verbas retroativas da parte recorrida/recorrente, referente ao nível 8 desde janeiro/2017 e nível 9 desde janeiro/2019 no valor total de R$ de R$ 8.990,18 (oito mil, novecentos e noventa reais e dezoito centavos), mais as parcelas vencidas no decorrer do processo, a título de dano material, valor acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação, pena de pagamento em dobro.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Das razões recursais do Município de Barra do Garças.

1.
1. Sustenta que não há pendencia de diferenças salariais em favor da parte recorrida.

1.2. Afirma a impossibilidade de realizar aumento salarial da parte recorrida.

1.3. Contesta a imposição de condenação em dobro dos débitos trabalhista impostos judicialmente.

2. Das razões recursais da recorrente Zélia Bento de Moraes.

2.1.
Postula que a diferença salarial referente ao nível 08 seja a partir 22.11.2016, ou da data do Parecer Jurídico registrado em fevereiro/2018.

2. Defende que a diferença salarial referente ao nível 09 seja aplicada desde 04.01.2018.

As recorridas apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais do Município de Barra do Garças.

1.
1.
Sustenta que não há pendencia de diferenças salariais em favor da parte recorrida.

Rejeito tal proposta recursal, eis que, os documentos acostados aos autos revelam que a parte recorrida, desde o ano de 2.016, apontou, administrativamente, junto ao Município recorrente para a existência de diferenças salariais referentes ao seu direito de elevação de nível funcional de 07 para 08, em virtude dos efeitos da Lei Complementar municipal n.o 096/06.

Ocorre que, embora tivesse obtido Parecer Jurídico favorável, o Município recorrente não efetivou o pagamento das diferenças salarias, tanto é assim que, ao longo da instrução processual, não apresentou qualquer prova sob tal rubrica salarial.

1.2.
Afirma a impossibilidade de realizar aumento salarial da parte recorrida.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o caso registrado na demanda judicial em voga não se trata de reajuste ou aumento salarial, mas sim, de recebimento de verbas salariais pretéritas impagas, o que afasta a tese de elevação dos salários da parte recorrida.

1.3.
Contesta a imposição de condenação em dobro dos débitos trabalhista impostos judicialmente.

Acolho a proposta recursal, eis que, em visita à r, sentença fustigada, percebe-se que ali consta a Disposição Judicial que eventual condenação em dobro do Município recorrente, em caso de não cumprimento voluntário da obrigação judicial principal (pagamento das diferenças salariais reconhecidas judicialmente, conduta que, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Monocrático, a meu sentir, não deve permanecer, eis que o caso em testilha nãos e trata de débitos originados de relações jurídicas consumeristas ou decorrente da Lei Civil Comum, mas sim, originária de negócio jurídico-administrativo em que qualquer oneração da Fazenda Pública há de estar calcada em previsão legal, o que inexiste na hipótese fático-jurídica em exijam, notadamente, levando-se em consideração a legislação processual que rege a execução de sentença condenatória tirada contra os Entes Públicos.

2.
Das razões recursais da recorrente Zélia Bento de Moraes.

2.1.
Postula que a diferença salarial referente ao nível 08 seja a partir 22.11.2016, ou da data do Parecer Jurídico registrado em fevereiro/2018.

Acolho eis que restou comprovado nos autos que desde tal época, a parte recorrente já reunia todos os requisitos para obter a sua movimentação na carreira funcional.

2.
Defende que a diferença salarial referente ao nível 09 seja aplicada desde 04.01.2018.

Pelos mesmos motivos fático-jurídicos acima alinhavados, entendo que há de se acolher o pleito recursal em exame.

Da conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
ZÉLIA BENTO DE MORAES
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim
determinar que a diferença salarial referente ao nível 08 seja a aplicada a partir de 22.11.2016 e a diferença salarial referente ao nível 09 seja a aplicada desde 04.01.2018 e
conheço do recurso de
MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS – MT
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para o fim de afastar a condenação em dobro, mantendo-se, quanto ao mais a r. sentença fustigada.

Deixo de condenar as partes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021